Tribunal: TJDFT
Processo: 0714538-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Crime tributário. Sonegação fiscal. Falsidade ideológica. Provas.
Se as provas deixam dúvidas de que os réus eram responsáveis de fato pela administração da empresa à época dos crimes de sonegação fiscal e falsidade ideológica que lhe foram imputados, e pelo repasse dos documentos fiscais para escrituração e pagamento dos tributos devidos, é de se manter a absolvição. Apelação não provida.